Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-94.2019.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002640-94.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODETE TEIXEIRA PARDI - CPF: 325.710.891-53 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), BIANCA MARINA PARDI - CPF: 412.029.371-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO PARDI - CPF: 317.797.431-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE – AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DOS EFEITOS DA LIMINAR - PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente recurso de apelação se o interesse não mais persiste, em decorrência do julgamento da ação de improbidade, com a improcedência do pleito em relação aos réus daquela, o que, por conseguinte, torna sem efeito a indisponibilidade dos bens decretada anteriormente.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ODETE TEIXEIRA PARDI

BIANCA MARINA PARDI

MARCO ANTONIO PARDI

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ODETE TEIXEIRA PARDI, BIANCA MARINA PARDI e MARCO ANTONIO PARDI
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Paranatinga, M.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0002640-94.2019.8.11.0044, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante alega que “A boa fé dos recorrentes é patente nos autos, pois pediram a retirada dos bens declinados, mas em contrapartida declinou os bens do requerido daqueles autos FERNANDO PARDI, para restrição e garantia, bens esses que garantia sozinho a totalidade da demanda devidamente atualizada”.

Aduz que, em relação aos bens de Odete Teixeita Pardi, “
é casada com o réu em comunhão universal de bens, conforme documento anexo, sendo, por lei, que a sua meação patrimonial não pode ser objeto de decisão judicial de processo de que não faz parte”.

Assevera que, em relação aos bens de Bianca Marina Pardi e Marco Antônio Pardi, “não são réus nos autos de nº 1005- 50.1997.811.0044, mas estão com seus bens em contrição devido ao fato de seu irmão FERNANDO PARDI JUNIOR ser réu dos autos supra”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade das indisponibilidades dos bens por pertencer a terceiros, para o fim de determinar a liberação.

Contrarrazões no id. 145754995 .

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo – id. 148586654.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODETE TEIXEIRA PARDI, BIANCA MARINA PARDI e MARCO ANTONIO PARDI
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Paranatinga, M.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0002640-94.2019.8.11.0044, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que a ação originária dos Embargos de Terceiro n.
0002640-94.2019.8.11.0044 foi ajuizada em face da indisponibilidade de seus bens determinada na Ação de Improbidade Administrativa n. 0001005-50.1997.8.11.0044, em que o marido da Apelante Odete Teixeta Pardi constava como réu, e que o irmão de

Bianca Marina Pardi e Marco Antonio Pardi também consta como réu.

Ocorre que, em 08/02/2023, foi julgado a pretensão posta na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nos autos de n. 0001005-50.1997.8.11.0044 pela 2ª Vara Cível da Comarca Paranatinga, julgando improcedente a pretensão posta na exordial. Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Com efeito, a pretensão de condenação dos réus por condutas de improbidade administrativa foi julgada improcedente na referida ação, razão pela qual a liminar anteriormente fica consequentemente revogada.

Como já houve o trânsito em julgado em 24/03/2023 (id. 113419313 dos autos da improbidade), não há possibilidade de alteração da referida decisão.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal , devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Ressalta-se que nos autos da ação de improbidade administrativa, após o trânsito em julgado, já foi determinado a expedição de ofício para o cartório para liberação dos bens.

Assim, não mais perdurando os efeitos da liminar em razão da improcedência do pleito de condenação em relação às condutas ímprobas, conforme julgamento proferido nos autos n. 0001005-50.1997.8.11.0044, resta evidenciada a perda superveniente do objeto da apelação, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de apelação cível
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023